Tribunal: TJDFT
Processo: 0700643-23.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO SUBSTITUÍDO. SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. HONORÁRIOS. ADVOGADOS SUCESSORES. PREVISÃO RESTRITA. TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTENTE. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 485, I DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a decisão recorrida. Preliminar de ausência de impugnaçãoespecífica do recurso rejeitada.

2. Não se pode confundir fundamentação sucinta com falta de fundamentação, claramente a sentença analisou as questões postas em julgamento e os documentos apresentados, concluindo pelo indeferimento da inicial por falta de título executivo hábil para o Cumprimento de Sentença uma vez que a emenda determinada não foi efetivamente cumprida. Preliminar de falta de fundamentação da sentença afastada.

3. Na fase de Cumprimento de Sentença, devem-se observar o rol de documentos e requisitos necessários para o processamento do feito. Portaria Conjunta n. 85/2016.

4. In casu, o exequente atuou como advogado da parte autora nos autos originários do Cumprimento de Sentença, mas durante o trâmite processual foi substituído, tendo esses novos advogados apresentados acordo homologado por sentença resolutiva sem qualquer disposição a respeito dos honorários proporcionais devidos ao advogado originário dos autos.

5. Não tendo sido apresentado título executivo hábil para o Cumprimento de Sentença, e tendo sido o exequente intimado a emendar a inicial, porém sem cumpri-la integralmente, correta é a sentença que extinguiu o feito nos moldes do artigo 485, I do CPC.
6. Não comprovada a alteração da verdade dos fatos, não configurada a litigância de má-fé dos executados, nos termos do 80 do CPC.
7. Preliminar de ausência de impugnação específica, rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença, rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.